Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORÇA MAIOR. PERDA DE VOO INTERNACIONAL SEGUINTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts.186 e 927), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
2. É incontroversa a existência de más condições climáticas na cidade destino, no dia do embarque, que provocou o atraso no primeiro voo da apelada e acarretou a perda do seguinte trajeto aéreo, com destino internacional.
3. Os elementos de prova constantes dos autos indicam a ausência de falha no serviço prestado pela companhia aérea apelada, que, na realidade, prestou o serviço da melhor maneira possível, considerando a impossibilidade de autorizar decolagem durante o período de inadequação meteorológica e a necessidade de que os voos previstos para horário anterior, com período de atraso superior ao da parte apelante, fossem primeiramente autorizados a decolar, após a normalização das condições atmosféricas.
4. Apelação desprovida.